Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020642-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (ADVOGADO), CINTHIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 066.204.301-47 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (IMPETRANTE), WELTON JHON OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.237.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CINTHIA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ADAILTON SOARES CORCINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS -
SUBSTITUIÇÃO PELA
PRISÃO DOMICILIAR
PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA
- DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão domiciliar, porquanto não obstante a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade e, seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, na medida em que
usava sua residência para armazenar os entorpecentes, além de ter sido flagrada novamente por tráfico de drogas, após anterior concessão de prisão domiciliar, não sendo possível verificar o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020642-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: CINTHIA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ADAILTON SOARES CORCINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Adailton Soares Corcino, em favor de
CINTHIA SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que houve ingresso indevido no domicílio, de modo que o flagrante e as provas angariadas estariam maculados pela ilegalidade, porquanto inexistiria autorização da paciente para adentrar na residência ou mesmo fundadas suspeitas.

Assevera, outrossim, ser a paciente genitora de 2 (duas) crianças com idades de 6 (seis) e 8 (oito) anos, sendo a única responsável pelo cuidados dos menores, de maneira que faria jus à prisão domiciliar.

Por tais razões, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violação indevida ao domicílio e, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente genitora de crianças com menos de 12 anos.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, pelo Des. Marcos Machado em sede de plantão judiciário, id.

181292154.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 182170165)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 182523193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CINTHIA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: ADAILTON SOARES CORCINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito que os investigadores de Polícia [Fábio Pacheco Rodrigues e Adriana Oenning] estavam realizando campana na residência da paciente por haver informações de que um
“foragido da Justiça”
[
“Erick”
]

estaria traficando no local, momento em que abordaram o
“suspeito Welton Jhon Oliveira Lima”
, na porta da residência, o qual trazia consigo um cigarro de maconha, em seguida, a paciente teria saído da residência e informado que o
“Erick”
não reside naquele local, bem como possui
“desavença”
com ele por
“dívida”
; que teria autorizado a equipe policial adentrar na casa, ocasião que foram apreendidas no local um pino de cocaína cheio, um pino vazio, uma
“cabeça”
de pasta-base de cocaína, dezenove selos de substância L.S.D e o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo presa em flagrante.

Por sua vez, a paciente perante a autoridade policial afirmou que a droga apreendida não é de sua propriedade, nem mesmo tinha conhecimento que no local tinha entorpecente, nada declarando a respeito de autorizar/negar o ingresso dos policiais em seu domicílio.

Na sequência, em 1º.9.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor e testemunhas, termo de apreensão, e demais documentos.

A flagrada foi presa pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. [...]

A culpa da custodiada será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar.

Destaco o farto material apreendido em posse da custodiada (01 pino de cocaína cheio e 01 pino vazio, 01 cabeça de pasta base de cocaína, 19 selos de substância L.S.D, R$ 250,00 – duzentos e cinquenta reais e 01 celular), que demonstra a traficância por parte da flagrada e a necessidade de resguardar a ordem e saúde pública.

No caso, destaco que a prisão cautelar da custodiada se mostra necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, valendo ressaltar a quantidade e diversidade de droga apreendida com ela, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída à custodiada. [...]

Dou especial ênfase ao fato de que a flagrada, além de outros antecedentes criminais, foi presa em flagrante em 24.08.2023 por tráfico de drogas, conforme Autos nº 10003314-27.2023.8.11.0008, oportunidade na qual a prisão da custodiada foi convertida em preventiva e substituída por prisão domiciliar em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

Veja bem: em meros 8 (oito) dias de sua prisão anterior, voltou a custodiada a ser presa, pela mesma figura delitiva anteriormente imputada,
violando não apenas as condições específicas que lhe foram cominadas naquela oportunidade para que permanecesse em prisão domiciliar, mas especialmente o respeito às ordens judiciais e o voto de confiança inerente ao reconhecimento de qualquer benefício em seu favor no tocante à prisão preventiva ou à fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese devida e fartamente advertida por este Juízo, naquela oportunidade, da importância de que se distanciasse de substâncias ilícitas e da prática de novos delitos, vê-se que a custodiada voltou a delinquir com o decurso de ínfimo tempo, demonstrando, com isso, a total inadequação da prisão domiciliar em seu favor, e mais ainda, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese seja lamentável aos olhos deste Juízo a segregação da mãe de crianças de tenra idade, vê-se que, no caso, não resta outra medida possível, pois, mesmo em prisão domiciliar, a custodiada tornou a delinquir e se envolver com substâncias ilícitas, demonstrando que sua permanência em residência traz um mal maior aos infantes – sujeitos que ficam aos males e riscos trazidos pela prática delitiva e pela presença de substâncias ilícitas em sua residência – do que seu afastamento cautelar para fins de prisão preventiva.

Desse modo, por todos esses elementos, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem e saúde pública, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Em complemento, o fato de a flagranteada possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo e profissão lícita –, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar: [...]

Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 276.241/PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgamento em 19 de março de 2019, publicação em 02 de abril de 2019). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese.

Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da flagrada, afastando sua substituição por prisão domiciliar [...].”
(Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de Direito – PJE NU 1003470-15.2023.8.11.0008)”.

No que se refere ao ingresso em domicílio, consta nos autos que a paciente teria autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua casa e, ainda que não fosse, estar-se-ia, decorrente da apreensão anterior de droga nas imediações da residência da paciente [CINTHIA SILVA DOS SANTOS], local indicado como ponto de venda de entorpecentes,

o que, a princípio, legitimaria a ação policial, por fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Ademais, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, o ingresso autorizado e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.

Quanto à prisão domiciliar o Juiz indeferiu o pleito tendo em vista que a paciente estava em prisão domiciliar justamente porque, no dia 24.8.2023 [cerca de uma semana antes], havia sido presa em flagrante por tráfico de drogas, “
violando não apenas as condições específicas que lhe foram cominadas naquela oportunidade para que permanecesse em prisão domiciliar, mas especialmente o respeito às ordens judiciais e o voto de confiança inerente ao reconhecimento de qualquer benefício em seu favor no tocante à prisão preventiva”.

Assim, não desconheço o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Todavia, a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou
c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Na hipótese,
em que pese a paciente ser mãe de duas criança, é certo que no caso em apreço se trata de situação excepcionalíssima que impede o deferimento do benefício, pois usava sua residência para armazenar os entorpecentes, além de ela ter sido flagrada novamente por tráfico de drogas, após anterior concessão de prisão domiciliar, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não sendo possível verificar o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023